Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de desacato. art. 331 do cp. atipicidade. ausência de provas. dolo genérico. autoria e materialidade. absolvição. impossibilidade. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar o réu como incurso nas penas do art. 331 do CP, aplicando-lhe a pena de 10 dias-multa.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 70331446). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 70674661).
II. Questão em discussão
3. Discutem-se as teses de atipicidade do crime de desacato e de ausência de provas para condenação.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do artigo 331 do CP, comete o crime descrito no tipo aquele que desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Nesse aspecto, a conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função demonstra desrespeito à profissão e extrapola a garantia de liberdade de expressão, sendo que a constitucionalidade e a convencionalidade do crime de desacato já foram expressamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso em análise, as provas demonstram que o réu foi encontrado embriagado nas dependências do metrô e por isso foi avisado pelos agentes de segurança de que não poderia embarcar. Após, o acusado foi conduzido para fora da estação, xingou os agentes e chegou a rasgar a camisa de um deles, sendo necessário algemá-lo.
6. No caso, o dolo do apelante configurou-se no instante em constrangeu os agentes que procediam ao atendimento e encaminhamento dele para fora da estação, passando a proferir xingamentos, quando aqueles exerciam seu mister, e em razão dele, extrapolando o mero desabafo, crítica ou indignação. Verificou-se que os fatos ocorreram no momento da abordagem e contenção, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
7. Ressalte-se que o consumo voluntário de droga e bebida alcoólica não retira o elemento subjetivo do tipo, pois, quando ingerida a substância, o agente era livre para decidir se devia ou não o fazer, ou seja, a conduta de beber ou usar substância entorpecente resultou de um ato livre (teoria da actio libera in causa). Desse modo, ainda que o agente tenha praticado o crime após a ingestão de álcool ou substância entorpecente, deve ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.
8. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 331.